Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA ASSOCIADA A TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. DEVER ESTATAL DE CUSTEAR O TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar ao Distrito Federal a obrigação de promover a internação compulsória da primeira requerida em clínica especializada no tratamento de transtornos psiquiátricos e dependência química, seja na rede pública ou, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente federado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a constitucionalidade da condenação imposta ao Distrito Federal para custear internação compulsória em clínica especializada, diante da demonstração da gravidade do quadro clínico da paciente e da insuficiência de recursos da família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado como direito fundamental pela Constituição Federal (art. 6o e art. 196), que impõe ao Estado o dever de garantir políticas públicas e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, inclusive para pessoas com transtornos mentais.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 e 207) reforça o dever do ente federado em assegurar ações de prevenção, tratamento e recuperação da saúde física e mental da população.
5. A Lei no 10.216/2001 estabelece ser responsabilidade do Estado desenvolver políticas de saúde mental e assegurar tratamento adequado, inclusive mediante internação compulsória, quando determinada judicialmente e baseada em laudo médico circunstanciado.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, diante da insuficiência das medidas extra-hospitalares e da carência de recursos financeiros do paciente e de sua família, o Estado tem o dever de custear internação compulsória em instituição adequada, mesmo que da rede privada.
7. No caso concreto, laudo médico circunstanciado atesta a gravidade do quadro de saúde da requerida, com diagnóstico de dependência química e psicose, apontando a necessidade de internação em ambiente especializado, bem como a impossibilidade da família arcar com os custos do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de custear a internação compulsória de pessoa com transtorno psiquiátrico e dependência química, quando indicada por laudo médico, ausentes recursos terapêuticos extra-hospitalares e comprovada a hipossuficiência do paciente.
2. A obrigação estatal subsiste mesmo na ausência de vagas na rede pública, autorizando-se o custeio de tratamento na rede privada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 10.216/2001, arts. 3o, 4o, 6o e 9o; LODF, arts. 204 e 207.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1709591, 07040547320228070018, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 09.06.2023; TJDFT, Acórdão 1696489, 07131752820228070018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 10.05.2023.